Tribunal: TJSP
Processo: 1004827-28.2023.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência em parte. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. EMBARGOS opostos pela parte autora, que alega que ocorreu omissão quanto à análise da pretensão de restituição em dobro da integralidade dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência em parte. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. EMBARGOS opostos pela parte autora, que alega que ocorreu omissão quanto à análise da pretensão de restituição em dobro da integralidade dos valores pagos, por conta da inutilidade do curso em razão do impedimento de retorno do vínculo e da ausência de fornecimento de histórico escolar para aproveitamento de matérias em outra instituição de ensino. Discordância em relação a tema já decidido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Recurso não acolhido. Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.